Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701446-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUIZ PHELLIPE R R CONSTRUCOES - EIRELI - ME, LUIZ PHELLIPE RIBEIRO RODRIGUES, SERGIO LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Compulsando os autos embrionários (Pje n. 0002047-56.2016.8.07.0020), verifiquei que houve aparente reforma do decisório hostilizado, com a realização de recentes consultas aos sistemas em lume (ID 65853704 e ID 66257032), entretanto, sem a consectária comunicação deste relator (art. 1.018, §1o, do CPC). Ao exposto, com esteio no art. 10 do Código de Ritos, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca de eventual prejuízo ao julgamento do recurso interposto. Após, retornem-me imediatamente conclusos. Brasília, 29 de junho de 2020 15:10:02. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA